Tribunal: TJBA
Processo: 8069632-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069632-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em Ação Ordinária que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de Assistente Educacional Especializado, de forma individual e integral, à adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Déficit Intelectual, TDAH e epilepsia, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta a desproporcionalidade das astreintes e requer a revogação ou redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, para assegurar o fornecimento de Assistente Educacional Especializado a adolescente com deficiência, revela-se desproporcional e ilegal, a justificar sua revogação ou redução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito à educação como prerrogativa indisponível e impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 205, 206 e 208. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reforçam o dever estatal de promover educação inclusiva, vedando discriminação e exclusão. A determinação judicial para fornecimento de Assistente Educacional Especializado mostra-se medida essencial à efetivação do direito fundamental à educação, ao desenvolvimento e à inclusão social da adolescente, diante da inércia estatal. A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não ostentando caráter punitivo ou indenizatório. A fixação de astreintes em R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 100.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à gravidade do direito tutelado e apta a conferir efetividade à decisão judicial. A estipulação de limite máximo afasta o risco de enriquecimento sem causa e de oneração excessiva do ente público, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública. Alegações genéricas de dificuldades administrativas ou orçamentárias não afastam o dever de cumprimento de obrigação relacionada a direito fundamental, sobretudo diante da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente. O perigo de dano manifesta-se em desfavor do agravante, pois a suspensão da decisão comprometeria o desenvolvimento educacional da adolescente, ao passo que eventual prejuízo patrimonial ao ente público revela-se reversível. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069632-88.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)